Tribunal: CARF
Processo: 10830.911285/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911285/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de
cercear o direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o despacho decisório e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferida nova decisão, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte Cervejarias Reunidas Skol Caracu SA., ora
Recorrente, em face de despacho decisório que não homologou pedido de compensações
administrativas, sob o entendimento de que “analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fisca1s da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCDMP.”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911285/2009-33
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911285/2009-33

Como se depreende do despacho decisório, sob o fundamento transcrito acima,
não foi reconhecido o direito creditório indicado em diversos pedidos de compensação, pedidos
estes consubstanciados nos seguintes PER/Dcomp’s: (i) 07088.13023.231208.1.7.02-9995, (ii)
04212.65074.011106.1.7.02-4719,
(iii)
07934.69092.011106.1.7.02-4171,
(iv)
12755.43045.011106.1.7.02-3118,
(v)
29019.60965.011106.1.7.02-3071,
10202.48917.101008.1.7.02-2800,
(vi)
42229.18820.231206.1.7.02-1579
e
(vii)
24518.22975.2312013.1.7.02-8455.
Neste ponto, não se pode perder de vista que, no despacho decisório, restou
demonstrado que o saldo negativo informado na DIPJ original apresentada pelo contribuinte era
maior do que o direito creditório indicado no pedido de compensação. Contudo, mesmo com este
contexto, não foi reconhecida sequer parte do direito creditório. Este foi integralmente não
reconhecido e, por consequência, não foram homologadas as compensações apresentadas.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que cometeu alguns equívocos no preenchimento da sua
DIPJ original e que estes equívocos foram sanados com a apresentação de DIPJ retificadora
transmitida em 03/08/2009, devidamente acostadas aos autos.
A DRJ de Ribeirão Preto (SP), entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, o
julgou como improcedente. A decisão proferida, como se observa, inovando completamente na
motivação daquele despacho decisório, consignou que no “tema de restituição e compensação de
saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro
premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto acima
delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não ter sido liquidado em compensações
posteriores”.
Assim, a Turma de Julgamento a quo entendeu que “no primeiro dos requisitos
não se faz indispensável o cotejamento com a contabilidade, já que os recolhimentos são de
conhecimento da Administração Tributária, os três outros são atendidos, ou se aperfeiçoam, à
vista dos elementos da escrituração”.
Com esse entendimento, no acórdão proferido consignou-se que “no presente
caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez, limitando-se tão-somente a trazer PER/DCOMP, DIPJ, cópias de informes de rendimentos
e retenções e tabelas demonstrativas da base de cálculo da CSLL (fl. 37) e do Lucro Real (fl.
39), imaginando, talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório alegado”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a constatação dos pagamentos
ou das retenções, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções e
comprovação contábil do valor devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911285/2009-33

A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, preliminarmente, aduz pela nulidade do acórdão proferido, por este ter se
utilizado de critério diverso do praticado no despacho decisório.
No mérito, ratifica e demonstra os erros cometidos em sua DIPJ originária e,
rebatendo as colocações constantes do acórdão recorrido, afirma que “houve tributação de
receitas financeiras em valor superior a base de retenções (...)”.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 09/11/2016 (AR de fls. 297), apresentando seu Recurso Voluntário em 09/12/2016,
conforme comprovante de fls. 298, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O despacho decisório proferido pela autoridade fiscal (fls. 28) analisou o direito
creditório indicado em 07 (sete) pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, pedidos
estes devidamente listados no relatório acima.
Contudo, quando se verifica a motivação daquele despacho, o que se percebe é
que houve a afirmação de que o valor do saldo negativo informado na PerDcomp no
07088.13023.231208.1.7.02-9995 (“PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”, como consta
no próprio DD) era de R$92.107,42, enquanto o valor do saldo negativo constante na DIPJ era de
R$114.166,34.
Entretanto, a diferença dos valores do saldo negativo (DIPJ x PerDcomp) não
pode ser óbice para o deferimento do direito creditório, até mesmo porque, in casu, a diferença
entre o suposto crédito pleiteado e o que restou confirmado na DIPJ transmitida pelo contribuinte
era a menor. Ou seja, o fato de o contribuinte ter solicitado, teoricamente, um saldo negativo a
menor do que o declarado, não pode ser o impeditivo para o reconhecimento do seu direito
creditório.
Fica evidente, assim, que falta àquela decisão administrativa motivação, o que a
torna nula. Inclusive, essa situação não é nova e já foi enfrentada em outras oportunidades por
este colegiado. No acórdão de no 1302.003595, de relatoria da ex-conselheira Maria Lucia
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911285/2009-33

Miceli, em que se analisou caso idêntico ao presente processo administrativo, deixou-se claro os
elementos indispensáveis do ato administrativo, dentre eles a correta motivação, e que a ausência
de um desses elementos torna nulo o ato administrativo exarado. Veja-se as suas lúcidas
colocações constantes do voto:
Ora, a diferença entre valores não leva à impossibilidade de apuração do crédito,
mormente quando todas as informações necessárias se encontram na DCOMP, já que o
recorrente informou nas Fichas todas as parcelas do crédito que seriam necessárias para
apuração do saldo negativo - pagamentos e IRRF. Se os valores são diferentes, caberia,
no caso, um reconhecimento parcial do crédito, ou seu total indeferimento, mas em
função da análise dos documentos acostados.
Esclareço que são elementos do ato administrativo: (1) sujeito competente; (2) forma;
(3) finalidade; (4) motivo e (5) objeto. Havendo vício em um dos elementos,
necessário se faz declarar o ato nulo. No presente caso, entendo que houve vício na
motivação da decisão, já que inexiste coerência com o seu resultado. Divergência entre
valores não acarreta em não reconhecimento de direito creditório. E mais ainda. Essa
falta de coerência prejudica inclusive a defesa, outro motivo que leva à nulidade do
Despacho Decisório, em razão do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, como advertido no trecho transcrito acima, a falta de motivação
também prejudica o direito de defesa do contribuinte, o que reforça a nulidade do ato exarado,
nos termos expressamente consignados no inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que
tem a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O prejuízo na defesa do contribuinte fica evidente quando se analisa a decisão
proferida pela DRJ, que, ao criticar os documentos apresentados pelo Recorrente junto com a
Manifestação de Inconformidade, chega a afirmar que o contribuinte poderia ter “imaginando,
talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório
alegado”.
Não se pode deixar de consignar que, ao trazer novos requisitos para o não
reconhecimento do direito creditório invocado pelo Recorrente, pode o acórdão proferido pela
DRJ ter incorrido em nulidade, como aduzido pelo Recorrente em seu apelo. De toda forma,
independentemente de eventual nulidade do acórdão recorrido, deve-se reconhecer, de ofício, a
nulidade do despacho decisório.
Pelo exposto, dá-se PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
anular o Despacho Decisório de fls. 28, devendo os autos serem devolvidos para a unidade de
domicílio do contribuinte, para que seja proferido nova decisão na devida forma, inclusive
considerando a DIPJ retificadora apresentada pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.911285/2009-33

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital